Tribunal: STF
Processo: HC 57831
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
- Tribunal do Júri. Réu denunciado, pronunciado, liberado e condenado por homicídio qualificado pelo motivo fútil. Ausência de nulidade quanto ao julgamento e, bem assim, no que concerne à pronúncia, pois a discrição no fundamentar a qualificativa é aconselhável, sob pena de o juiz comprometer a soberania do júri. "Habeas Corpus" indeferido.